Tribunal: TCU
Processo: 017.660/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Alteração de concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de concessão de pensão militar pelo Ministério da Defesa - Comando da Marinha. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão militar inicial instituída por Edmilson Sebastião Silva Santos (2202/2016, peça 2), determinando seu registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. diligenciar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acerca da revisão prevista no art. 21 da Lei 8.742/1993, com vistas a esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, se a Sra. Maria Elizabeth Barbosa Santos deve ou não continuar a receber o amparo social (BPC), uma vez que não mais preencheria as condições de habilitação, pela percepção de pensão militar deixada pelo cônjuge.